Tribunal: STF
Processo: ARE 1291779
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil e constitucional. Responsabilidade civil. Agente público. Legitimidade passiva ad causam. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Na hipótese em disputa nos autos, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem para o acolhimento da pretensão deduzida pelo recorrente sem detida análise dos fatos e das provas dos autos utilizadas na fundamentação do acórdão recorrido.



    2. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.